Tribunal: TJSP
Processo: 2255114-66.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – INSURGÊNCIA QUANTO À RECUSA MINISTERIAL DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – PACIENTE DENUNCIADA PELO CRIME DE INJÚRIA RACIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA OFERTA DO ANPP – INSTITUTO QUE, DE QUALQUER FORMA, CONSTITUI ATO DISCRICIONÁRIO DO TITULAR DA AÇÃO PENAL – ORDEM DENEGADA.